Tribunal: STJ
Processo: 0030738-96.2015.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2110264 - RJ
(2022/0109312-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JORGE MAURICIO MARQUES PARAISO
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
EDUARDO NUNEZ SANTOS - RJ128891
CAROLINA DE MARSILLAC LESSA - RJ218363
ISABELLA DO CANTO E MELLO PEREIRA - RJ221466
AGRAVADO
: PATRICIA DANTAS HAMPSHIRE
ADVOGADOS
: BIANCA MORAES REIS - RJ108910
RODRIGO FUX - RJ154760
BRUNO COSTA DE ALMEIDA - RJ163939
MATEUS PESSANHA LEIDA DE CARVALHO - RJ177479
PEDRO ZACHARIAS HASSAN - RJ216361
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
COISA JULGADA E PRECLUSÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial e negou-lhe provimento, por ausência
de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia decorre de apelação em embargos à execução, opostos em
execução fundada em nota promissória vinculada a contrato de mútuo.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu a execução por falta de liquidez
do título.
4. A Corte de origem deu provimento ao recurso do exequente para determinar o
prosseguimento da execução e desproveu a apelação nos embargos; em embargos
de declaração, complementou o julgado para anular a sentença dos embargos à
execução e devolver ao juízo de origem a apreciação da causa debendi.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, com violação aos arts. 489, II e § 1o, IV, e 1.022, I, II e III, do CPC,
Documento eletrônico VDA54039048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:28
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b941c7a1-05c6-4f00-b934-bcbedf49c291

por não enfrentamento de omissões e contradição interna no acórdão; e (ii) saber
se é inaplicável a Súmula n. 7 do STJ, por se tratar de matéria exclusivamente de
direito sobre coisa julgada e preclusão, à luz dos arts. 502, 503 e 507 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal local examina,
de modo claro e objetivo, as questões essenciais, sendo a decisão desfavorável
insuficiente para caracterizar omissão ou ausência de fundamentação.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ porque, para infirmar a conclusão sobre
inexistência de ofensa à coisa julgada e delimitação do alcance de decisão anterior,
seria necessário reexaminar elementos fático-probatórios, o que é vedado na via
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. A negativa de prestação jurisdicional não se caracteriza
Tese de julgamento:
quando o acórdão enfrentou, com motivação adequada, as questões essenciais,
afastando violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC. 2. É aplicável a Súmula n. 7 do
STJ quando a pretensão demanda reexame do conjunto probatório para aferir
limites e alcance de pronunciamento pretérito”.
CPC, arts. 489, 1.022, 502, 503, 507
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
REsp n. 1.781.470/RJ;
AREsp n. 2.135.804/SP;

AREsp n. 1.582.682/PR.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54039048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:28
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b941c7a1-05c6-4f00-b934-bcbedf49c291

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2110264 - RJ (2022
/0109312-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JORGE MAURICIO MARQUES PARAISO
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
EDUARDO NUNEZ SANTOS - RJ128891
CAROLINA DE MARSILLAC LESSA - RJ218363
ISABELLA DO CANTO E MELLO PEREIRA - RJ221466
AGRAVADO
: PATRICIA DANTAS HAMPSHIRE
ADVOGADOS
: BIANCA MORAES REIS - RJ108910
RODRIGO FUX - RJ154760
BRUNO COSTA DE ALMEIDA - RJ163939
MATEUS PESSANHA LEIDA DE CARVALHO - RJ177479
PEDRO ZACHARIAS HASSAN - RJ216361
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. COISA
JULGADA E PRECLUSÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e negou-lhe provimento, por ausência de violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia decorre de apelação em embargos à execução, opostos em
execução fundada em nota promissória vinculada a contrato de mútuo.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu a execução por falta de liquidez
do título.
4. A Corte de origem deu provimento ao recurso do exequente para determinar o
prosseguimento da execução e desproveu a apelação nos embargos; em embargos de
Documento eletrônico VDA52069577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:36
Código de Controle do Documento: b3bd4536-fcd8-4d0f-8a4e-6b5596e61df8

declaração, complementou o julgado para anular a sentença dos embargos à
execução e devolver ao juízo de origem a apreciação da causa debendi.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, com violação aos arts. 489, II e § 1o, IV, e 1.022, I, II e III, do CPC,
por não enfrentamento de omissões e contradição interna no acórdão; e (ii) saber se é
inaplicável a Súmula n. 7 do STJ, por se tratar de matéria exclusivamente de direito
sobre coisa julgada e preclusão, à luz dos arts. 502, 503 e 507 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal local examina, de
modo claro e objetivo, as questões essenciais, sendo a decisão desfavorável
insuficiente para caracterizar omissão ou ausência de fundamentação.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ porque, para infirmar a conclusão sobre inexistência
de ofensa à coisa julgada e delimitação do alcance de decisão anterior, seria
necessário reexaminar elementos fático-probatórios, o que é vedado na via especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. A negativa de prestação jurisdicional não se caracteriza
Tese de julgamento:
quando o acórdão enfrentou, com motivação adequada, as questões essenciais,
afastando violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC. 2. É aplicável a Súmula n. 7 do STJ
quando a pretensão demanda reexame do conjunto probatório para aferir limites e
alcance de pronunciamento pretérito”.
CPC, arts. 489, 1.022, 502, 503, 507
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
REsp n. 1.781.470/RJ;
AREsp n. 2.135.804/SP;

AREsp n. 1.582.682/PR.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JORGE MAURICIO
MARQUES PARAISO contra a decisão de fls. 750-754, que conheceu do agravo
para conhecer parcialmente do recurso especial e negou-lhe provimento, em razão da
não ocorrência de violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e III, do CPC e da
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à tese de ofensa à coisa julgada e à
preclusão.
Documento eletrônico VDA52069577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:36
Código de Controle do Documento: b3bd4536-fcd8-4d0f-8a4e-6b5596e61df8

Alega que houve negativa de prestação jurisdicional, com violação aos
arts. 489, II e § 1o, IV, e 1.022, I, II e III, do CPC, porque o acórdão recorrido não
enfrentou, nos embargos de declaração, as omissões relativas à existência de coisa
julgada sobre a certeza, liquidez e exigibilidade da nota promissória e à contradição
interna no acórdão.
Sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, afirmando que as
questões trazidas no recurso especial — coisa julgada e preclusão (arts. 502, 503 e
507, do CPC) — são exclusivamente de direito, com moldura fática já delineada no
acórdão, dispensando qualquer reexame probatório.
Afirma que, superados os óbices, deve ser provido o agravo em recurso
especial e, no mérito, o próprio recurso especial, para anular o acórdão recorrido e
determinar novo julgamento dos embargos de declaração, com enfrentamento das
omissões e reconhecimento da coisa julgada.
Requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão
monocrática, o provimento do agravo em recurso especial e, na sequência, o
provimento do recurso especial.
Contrarrazões às fls. 780-794.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à apelação em embargos à execução, opostos
em execução fundada em nota promissória vinculada a contrato de mútuo.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu a execução por falta de
liquidez do título.
Documento eletrônico VDA52069577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:36
Código de Controle do Documento: b3bd4536-fcd8-4d0f-8a4e-6b5596e61df8

A Corte
deu provimento ao recurso do exequente para determinar o
a quo
prosseguimento da execução e desproveu a apelação nos embargos; em embargos de
declaração posteriores, complementou o julgado para anular a sentença dos
embargos à execução e devolver ao juízo de origem a apreciação da causa debendi.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação dos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, II e III, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional, e aos
arts. 502, 503 e 507 do CPC, por afronta à coisa julgada e à preclusão.
Nas razões do agravo interno, sustenta que houve omissão e contradição
não sanadas, caracterizando violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, e afirma que a
matéria atinente à coisa julgada e à preclusão é exclusivamente jurídica, afastando a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Conforme consta na decisão agravada, não se verifica ofensa aos arts. 489
e 1.022 do CPC quando o Tribunal local examina, de modo claro e objetivo, as
questões delimitadoras da controvérsia, não sendo a decisão desfavorável à parte
suficiente para caracterizar omissão ou ausência de fundamentação.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à suposta negativa de prestação jurisdicional, não há como afastar a
conclusão de que o acórdão enfrentou, com motivação adequada, as questões
essenciais, motivo pelo qual se mantém a decisão que rechaçou a violação aos arts.
489 e 1.022 do CPC. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão
agravada: AgInt no
AgInt no
REsp n. 1.781.470/RJ;
AREsp n. 2.135.804/SP.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegada
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ. A decisão agravada assentou que, para
Documento eletrônico VDA52069577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:36
Código de Controle do Documento: b3bd4536-fcd8-4d0f-8a4e-6b5596e61df8

infirmar a conclusão do Tribunal de origem acerca da inexistência de ofensa à coisa
julgada e da delimitação do alcance de decisão anterior, seria necessário reexaminar
elementos fáticos e probatórios, providência vedada na via especial.
Nesse contexto, permanece hígida a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
pois a pretensão demanda rediscussão do conjunto probatório para aferir limites e
alcance de pronunciamento pretérito. Nesse sentido, os julgados já mencionados na
decisão agravada: AgInt no AREsp n. 1.582.682/PR.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52069577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:36
Código de Controle do Documento: b3bd4536-fcd8-4d0f-8a4e-6b5596e61df8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.110.264 / RJ
Número Registro: 2022/0109312-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00156736120158190209
00307389620158190209
156736120158190209
202224501283
307389620158190209
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JORGE MAURICIO MARQUES PARAISO
ADVOGADOS : ANA PAULA GONÇALVES PEREIRA DE BARCELLOS - RJ095436
KARIN BASILIO KHALILI DANNEMANN - RJ099501
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
EDUARDO NUNEZ SANTOS - RJ128891
FELIPE DE MELO FONTE - RJ140467
CAROLINA DE MARSILLAC LESSA - RJ218363
ISABELLA DO CANTO E MELLO PEREIRA - RJ221466
JOÃO PEDRO TORRES MARTOS COUTINHO - RJ248559
AGRAVADO
: PATRICIA DANTAS HAMPSHIRE
ADVOGADOS : BIANCA MORAES REIS - RJ108910
RODRIGO FUX - RJ154760
BRUNO COSTA DE ALMEIDA - RJ163939
MATEUS PESSANHA LEIDA DE CARVALHO - RJ177479
PEDRO ZACHARIAS HASSAN - RJ216361
Documento eletrônico VDA54011011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:37
Código de Controle do Documento: 01616929-e747-49ae-bd2a-bcbcccee6c9d

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JORGE MAURICIO MARQUES PARAISO
ADVOGADOS : RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
EDUARDO NUNEZ SANTOS - RJ128891
CAROLINA DE MARSILLAC LESSA - RJ218363
ISABELLA DO CANTO E MELLO PEREIRA - RJ221466
AGRAVADO
: PATRICIA DANTAS HAMPSHIRE
ADVOGADOS : BIANCA MORAES REIS - RJ108910
RODRIGO FUX - RJ154760
BRUNO COSTA DE ALMEIDA - RJ163939
MATEUS PESSANHA LEIDA DE CARVALHO - RJ177479
PEDRO ZACHARIAS HASSAN - RJ216361
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:37
Código de Controle do Documento: 01616929-e747-49ae-bd2a-bcbcccee6c9d